Tribunal: TJBA
Processo: 0000205-31.1984.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000205-31.1984.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Espólio de Crispim Gomes de Brito por seu inventariante Arlei Brasil de Brito

Advogado(s)
:
LEILIAM LIMA GOMES, COSME ARAUJO SANTOS

APELADO: ANA MARIA GERBASI SAMPAIO ALMEIDA

Advogado(s)
:
JULIA ALVES DE ARAUJO

ACORDÃO

PR
OCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
EXEQUENTE QUE SEMPRE CUMPRIU TODOS OS DESPACHOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIA
.
RECURSO
DES
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de
recurso de Apelação interposto p
or
ESPÓLIO DE CRISPIM GOMES DE BRITO, representado por seu inventariante ARLEI BRASIL DE BRITO em face da
sentença proferida pel
a
M.M. Ju
í
z
a
de Direito da
2ª
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Itabuna
/B
A
, nos autos d
os Embargos à Execução tombado sob o nº 0000205-31.1984.8.05.0113, julgou improcedentes os pedidos do embargante.

O cerne do apelo versa sobre a ocorrência da prescrição intercorrente do débito executado na ação acima referenciada.
O
s
histórico
s
dos atos processuais praticados no feito executivo
e nestes Embargos à Execução
demonstra
m
que o exequente sempre participou tempestivamente do feito, cumprindo todas as diligências a que incumbido.

Além disto, inexiste na Ação de Execução ou nestes Embargos intimação das partes para se pronunciar sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente, em razão do princípio da decisão de não-surpresa.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000205-31.1984.8.05.0113, da Comarca de Itabuna (BA), apelante ESPÓLIO DE CRISPIM GOMES DE BRITO e apelado ANA MARIA GERBASI SAMPAIO ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CO
NHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II